Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702291-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela agravante por meio da petição ID 74940543. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito